Tribunal: TJMT
Processo: 1007795-16.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1007795-16.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.
Recorrente: LUZIA PEREIRA LIMA.
Recorrido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.
Data do Julgamento: 05/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - AGENTE ADMINISTRATIVO I - DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DO ENQUADRAMENTO NA CARREIRA - DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não comprovado o alegado desvio de função, não há que se falar em diferenças salariais a tal título.
2. Devidas são as diferenças salariais existentes entre o valor pago à servidora e o valor que lhe é devido pelo correto enquadramento em sua carreira.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007795-16.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização Trabalhista, Liminar, Município]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUZIA PEREIRA LIMA - CPF: 593.638.861-15 (RECORRENTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022